Tribunal: STJ
Processo: 5008850-53.2024.8.21.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
RCD nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026343 - RS
(2025/0313450-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
REQUERENTE
: HARRYSON VARGAS HOFFMANN
ADVOGADOS
: JAIRO LOPES CARVALHO - RS103806
JOÃO VINICIUS CRUZ CARVALHO - RS112476
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
FUNGIBILIDADE PARA AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO DE CINCO
.
DIAS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração interposto contra decisão que rejeitou embargos de
declaração e manteve decisão monocrática proferida em recurso especial conhecido
parcialmente e desprovido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de reconsideração pode ser
conhecido ou recebido, por fungibilidade, como agravo regimental, diante da
interposição após o prazo de cinco dias corridos previsto no Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça e na legislação processual penal aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Contra decisão monocrática do Relator é cabível agravo regimental (RISTJ, arts. 258
e 259).
4. A jurisprudência admite o recebimento do pedido de reconsideração como agravo
regimental, por fungibilidade, apenas quando atendidos os requisitos de
admissibilidade.
5. Em matéria penal, o prazo para interposição de agravo regimental é de cinco dias
corridos, mantido pelo
da
. A apresentação do pedido de
art. 39
Lei 8.038/1990
reconsideração após o termo final impede a aplicação da fungibilidade e obsta seu
conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Pedido não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56963327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:29:09
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 25083ac6-2566-4bdc-84b4-5fd537a384ae

Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, arts. 258 e 259;
,
Lei 8.038/1990 art. 39
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RCD no HC
Quinta Turma, j.
DJe
STJ,
926.405/SP,
18/12/2024,
23/12/2024;
AgRg no
, Quinta Turma, j.
DJe
STJ, PET
REsp 1.790.141/RO
07/05/2019,
15/05/2019;
nos
, Corte Especial, j.
DJe
STJ, AgRg
EREsp 1.486.446/SP
02/12/2015,
14/12/2015;
no HC
Quinta Turma, j.
DJe
471.740/SP,
04/04/2019,
09/04/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do pedido de
reconsideração.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56963327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:29:09
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 25083ac6-2566-4bdc-84b4-5fd537a384ae

RCD nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026343 - RS
(2025/0313450-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
REQUERENTE
: HARRYSON VARGAS HOFFMANN
ADVOGADOS
: JAIRO LOPES CARVALHO - RS103806
JOÃO VINICIUS CRUZ CARVALHO - RS112476
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
FUNGIBILIDADE PARA AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO DE CINCO
.
DIAS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração interposto contra decisão que rejeitou embargos de
declaração e manteve decisão monocrática proferida em recurso especial conhecido
parcialmente e desprovido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de reconsideração pode ser
conhecido ou recebido, por fungibilidade, como agravo regimental, diante da
interposição após o prazo de cinco dias corridos previsto no Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça e na legislação processual penal aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Contra decisão monocrática do Relator é cabível agravo regimental (RISTJ, arts. 258
e 259).
4. A jurisprudência admite o recebimento do pedido de reconsideração como agravo
regimental, por fungibilidade, apenas quando atendidos os requisitos de
admissibilidade.
Documento eletrônico VDA56963332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:29:08
Código de Controle do Documento: 3b361d9a-aea7-46e0-937a-4f8019778f29

5. Em matéria penal, o prazo para interposição de agravo regimental é de cinco dias
corridos, mantido pelo
da
. A apresentação do pedido de
art. 39
Lei 8.038/1990
reconsideração após o termo final impede a aplicação da fungibilidade e obsta seu
conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Pedido não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de reconsideração somente pode ser recebido como agravo regimental por
fungibilidade quando atendidos os requisitos de admissibilidade.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, arts. 258 e 259;
,
Lei 8.038/1990 art. 39
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RCD no HC
Quinta Turma, j.
DJe
STJ,
926.405/SP,
18/12/2024,
23/12/2024;
AgRg no
, Quinta Turma, j.
DJe
STJ, PET
REsp 1.790.141/RO
07/05/2019,
15/05/2019;
nos
, Corte Especial, j.
DJe
STJ, AgRg
EREsp 1.486.446/SP
02/12/2015,
14/12/2015;
no HC
Quinta Turma, j.
DJe
471.740/SP,
04/04/2019,
09/04/2019
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de reconsideração interposto por HARRYSON VARGAS
HOFFMANN em face da decisão de fls.
a qual rejeitei os embargos de
575/579,
declaração, mantendo a decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso
especial e negou-lhe provimento.
O requerente busca a reconsideração da decisão em razão de alegada
ausência de uniformização jurisprudencial. Aduz a inaplicabilidade dos precedentes
indicados, bem como da
.
Súmula n. 7/STJ
Requer o provimento nesse sentido.
É o relatório.

VOTO
O pedido não comporta conhecimento.
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
contra decisão monocrática do relator, é cabível agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56963332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:29:08
Código de Controle do Documento: 3b361d9a-aea7-46e0-937a-4f8019778f29

Apesar da ausência de previsão legal, a jurisprudência desta Corte admite o
recebimento do pedido de reconsideração como agravo regimental, desde que
presente os requisitos de admissibilidade.
, não há como aplicar a fungibilidade, pois o pedido foi apresentado fora
In casu
do prazo de 5 (cinco) dias corridos.
Nesse sentido:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS
CORPUS. NÃO CABIMENTO. RECEBIMENTO COMO
REGIMENTAL.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO
INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 258 e 259 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, é cabível agravo
regimental contra decisão monocrática de Relator.
2. No caso, não é possível o recebimento do
pedido de reconsideração como agravo regimental, em
nome do princípio da fungibilidade, uma vez que
formulado fora do prazo de 5 (cinco) dias.
3. Pedido de reconsideração não conhecido.
(RCD no HC n.
relator Ministro
926.405/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/12/2024,
23/12/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. PENAL. PETIÇÃO APRESENTADA APÓS O
PRAZO
DE
CINCO
DIAS.
INTEMPESTIVIDADE.
ARTIGOS 258 DO RISTJ E 39 DA
.
LEI N. 8.038/90
INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA.
1. "Em face dos princípios da fungibilidade
recursal e da instrumentalidade das formas, recebe-se
o pedido de reconsideração como agravo regimental."
(AgRg no HC
Rel. Ministro RIBEIRO
471.740/SP,
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
04/04/2019,
.
09/04/2019)
2. É intempestivo o agravo regimental interposto
após o decurso do prazo de cinco dias previsto no
do Regimento Interno do STJ.
art. 258
3. A entrada em vigor do Novo Código de Processo
Civil não modificou o prazo para interposição de agravo
das decisões do Relator em matéria penal, estando
mantida a disposição contida no
da
.
art. 39
Lei n. 8.038/90
4. Na espécie, a defesa foi intimada da decisão
agravada em 28.2.2019, tendo o período recursal - 5 dias
se exaurido aos 6.3.2019, ao passo que o regimental foi
interposto apenas em 7.3.2019, ou seja, após o decurso do
prazo regimental.
5. Insurgência não conhecida.
(AgRg no
, relator Ministro
REsp n. 1.790.141/RO
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/5/2019,
)
15/5/2019.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECEBIMENTO
COMO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
Documento eletrônico VDA56963332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:29:08
Código de Controle do Documento: 3b361d9a-aea7-46e0-937a-4f8019778f29

FUNGIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO
INTEMPESTIVO.
1. O recurso cabível contra a decisão que indefere
liminarmente os embargos de divergência é o agravo
regimental, conforme previsto no
do RISTJ.
art. 258
2. No caso, não é possível o recebimento do
pedido de reconsideração como agravo regimental, em
nome do princípio da fungibilidade, uma vez que
formulado fora do prazo de 5 (cinco) dias.
3. Pedido de reconsideração não conhecido.
(PET nos
, relatora Ministra
EREsp n. 1.486.446/SP
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
2/12/2015,
14/12/2015.

Na hipótese em epígrafe, infere-se que a publicação da decisão atacada
ocorreu no dia
(fl. 582), tendo, portanto, o prazo final para interposição de
22/4/2026
eventual agravo regimental a data de
Entretanto, o presente pedido de
27/04/2026.
reconsideração foi interposto somente em
(fls.
), fora do prazo legal.
29/4/2026
584/590
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do pedido de reconsideração.
Documento eletrônico VDA56963332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:29:08
Código de Controle do Documento: 3b361d9a-aea7-46e0-937a-4f8019778f29

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

RCD nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0313450-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.026.343 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50088505320248210002 5008850532024821000220250820153434
51798273620248217000
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HARRYSON VARGAS HOFFMANN
ADVOGADOS
: JAIRO LOPES CARVALHO - RS103806
JOÃO VINICIUS CRUZ CARVALHO - RS112476
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE
: HARRYSON VARGAS HOFFMANN
ADVOGADOS
: JAIRO LOPES CARVALHO - RS103806
JOÃO VINICIUS CRUZ CARVALHO - RS112476
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do pedido de reconsideração."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449416029854308@
2025/0313450-8 - AREsp 3026343 Petição : 2026/0041546-4 (RCD)
Documento eletrônico VDA56920900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 12:07:02
Código de Controle do Documento: 8BA3F250-3550-40C1-AEC6-850AC33F77DB